Tribunal: TJMT
Processo: 1037708-58.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037708-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCONDES GOMES PEREIRA - CPF: 702.534.551-20 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PDTEC S.A. - CNPJ: 09.068.493/0001-76 (APELADO), GUSTAVO HIROSHI NAKATA - CPF: 432.740.288-51 (ADVOGADO), FERNANDO NASSER AFONSO ABDALLAH - CPF: 371.097.198-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO DE TÍTULO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação indenizatória por dano moral, sem julgamento de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do banco credor e do apresentante do título protestado por edital, sem notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há responsabilidade do apresentante do título protestado por ausência de notificação prévia; e (ii) se a responsabilidade exclusiva pela notificação recai sobre o tabelião, conforme a Lei nº 9.492/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da Lei nº 9.492/1997, a intimação do devedor é responsabilidade exclusiva do tabelião de protesto de títulos, salvo hipóteses previstas no art. 15.

Entendimento consolidado na Súmula nº 359/STJ, que dispensa a notificação prévia do órgão arquivista quando os dados são de domínio público.

Extinção do feito por ilegitimidade passiva do banco credor e do apresentante, com base no art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:
“A responsabilidade pela notificação prévia do devedor quanto ao protesto de título é exclusiva do tabelião de protesto, nos termos da Lei nº 9.492/1997, não podendo ser atribuída ao banco credor ou ao apresentante do título.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.492/1997, arts. 3º, 14 e 15; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 359; STJ, EDcl no REsp 1080009/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.10.2010; TJRS, APL 50419203520228210001, Rel. Eduardo Kraemer, 19.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcondes Gomes Pereira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra o Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., e outro, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art.485, inciso VI do CPC, em virtude da manifesta ilegitimidade passiva das partes.

Irresignado, o apelante sustenta o desacerto da sentença diante do protesto por edital sem a devida notificação, o que configura ato ilícito por parte dos apelados, e, via de consequência, enseja a reparação por dano moral. Requer a procedência da ação.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como arguindo preliminar de ausência de dialeticidade e impugnando a justiça gratuita deferida ao autor. (id. 252042667 e 252042666).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Marcondes Gomes Pereira moveu ação de indenização por dano moral contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., e outro
, aduzindo, em suma, que teve seu nome protestado por edital junto ao Cartório do 4º Tabelionato da Comarca de Cuiabá/MT. Sustenta que não foi notificada do suposto débito, tampouco oportunizada sua regularização antes do vencimento, em total afronta ao disposto no Tema 921 do STJ.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art.485, inciso VI do CPC, em virtude da manifesta ilegitimidade passiva das partes. (id. 252042663).

Irresignado, o apelante sustenta o desacerto da sentença diante do protesto por edital sem a devida notificação, o que configura ato ilícito por parte dos apelados, e, via de consequência, enseja a reparação por dano moral. Requer a procedência da ação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de dificil elucidação.

A presente demanda trata da suposta irregularidade do protesto no nome do autor, que busca ressarcimento pelo dano moral sofrido, devido à falta de notificação prévia sobre a inclusão mencionada na petição inicial.

In casu
, o cerne da questão está em saber se a notificação do devedor, realizada por edital,
seguiu ou não as regras procedimentais da Lei n. 9.492/97, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos.

No tocante ao título protestado, é importante salientar que a obrigação de notificar o devedor quanto ao protesto não é do órgão arquivista, mas sim exclusivamente do Cartório de Protesto de Títulos, conforme determinam os artigos 14 e 15 da Lei nº 9.492/97, conforme abaixo transcrito:

“Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.”

Já o protesto por edital, está insculpido no art. 15, da citada norma legal,
verbis
:

“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

§1º - O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária.”

A responsabilidade pela notificação prévia cabe ao órgão arquivista, como é amplamente reconhecido e consolidado pelo STJ, conforme a Súmula 359, que afirma: "
cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito notificar o devedor antes de proceder à inscrição
.

Dessa forma, quando a restrição de crédito resulta de informações obtidas em bancos de dados públicos, dispensa-se o dever de notificação prévia por parte do órgão arquivista, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o precedente a seguir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASA. BUSCA DO REGISTRO EM CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO DESCABIDA.O entendimento consolidado desta Corte é que, mesmo quando a informação sobre devedores inadimplentes é obtida em bancos de dados diversos, subsiste a obrigação de notificar o devedor acerca da inclusão de seu nome em cadastros negativos.No entanto, há exceção para o caso de coleta de informações em bancos de dados públicos, como aqueles pertencentes a cartórios de protesto de títulos e distribuição judicial, uma vez que, nesses casos, a informação sobre a inadimplência já era de domínio público, o que dispensa a notificação prévia pelo órgão de proteção ao crédito e, consequentemente, a obrigação de indenizar.Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e improvido.”
(EDcl no REsp 1080009/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turm., j.21.10.2010)

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao consignar:

“Na hipótese dos autos, cumpre-me registrar que a questão fática central é a consequente baixa do protesto realizado, bem como indenização por danos morais no valor de (R$ 10.000,00).

A parte Autora postula pelo cancelamento do protesto em seu nome e indenização por danos morais em razão de não ter sido intimada sobre o título de crédito levado a protesto, em violação à Súmula 921 do STJ.

Ademais, ressalta-se que não se discute nesta ação a autenticidade do título de crédito, a fim de se obter uma declaração de inexistência de débito, mas, tão somente, a ilegalidade do protesto em razão da intimação por edital.

Neste caminho, levando em consideração o objeto da demanda, bem como que a legitimidade como condição da ação é matéria de ordem pública, tenho que a primeira requerida também é ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação.

De acordo com a Lei 9.492/97, que regulamenta serviços concernentes ao protesto de títulos, compete privativamente ao Tabelião de Protesto de Títulos a intimação do devedor, conforme leciona o art. 3º do dispositivo. Vejamos:

“Art. 3º Compete privativamente ao Tabelião de Protesto de Títulos, na tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento, do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados, na forma desta Lei.”

Ainda, os arts. 14 e 15 do mesmo diploma legal regulamentam a forma como tal intimação deve ser feita sob a competência do Tabelião de Protesto de Títulos, além do Tema Repetitivo 921 do STJ.

“
Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

§ 1º A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente.

§ 2º A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida, e prazo limite para cumprimento da obrigação no Tabelionato, bem como número do protocolo e valor a ser pago.

§ 3º O tabelião de protesto poderá utilizar meio eletrônico ou aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para enviar as intimações, caso em que a intimação será considerada cumprida quando comprovado o seu recebimento por meio de confirmação de recebimento da plataforma eletrônica ou outro meio eletrônico equivalente. (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023).

§ 4º Após 3 (três) dias úteis, contados da remessa da intimação na forma do § 3º, sem que haja a comprovação de recebimento, deverá ser providenciada a intimação nos termos dos §§ 1º e 2º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023).

§ 5º Na hipótese de o aviso de recepção ou documento equivalente não retornar ao tabelionato dentro do prazo de 7 (sete) dias úteis, deverá ser providenciada a intimação por edital, observado o prazo para a lavratura do protesto consignado no art. 13 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023).

§ 6º Considera-se dia útil para o fim da contagem dos prazos deste artigo aquele em que houver expediente bancário para o público na localidade, conforme definido pelo Conselho Monetário Nacional. (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023).

Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

§ 1º O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária.

§ 1º O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado no sítio eletrônico da central nacional de serviços eletrônicos compartilhados dos tabeliães de protesto prevista no art. 41-A desta Lei, sem prejuízo de outras publicações em jornais eletrônicos. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023).

§ 2º Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais.”

TEMA 921 STJ
- 1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto; [...].
Destaquei

Consoante se observa acima, a responsabilidade pela intimação do devedor quando o título de crédito é apresentado para protesto é do Tabelião.

Dessa maneira, evidente que a responsabilidade quanto à intimação do devedor recai sobre o Tabelião, de modo que o desatendimento da regulamentação legal só a ele pode ser imposto.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO DECORRENTE DE PROTESTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CARTÓRIO DE PROTESTO DE TÍTULOS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA REFORMADA.
NA HIPÓTESE DE APONTAMENTO ORIUNDO DO CARTÓRIO DE PROTESTO DE TÍTULOS, A ESTE INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A RESPONSABILIDADE PELO ENVIO DA RESPECTIVA NOTIFICAÇÃO.
EXEGESE DOS ARTIGOS 14 E 15, DA LEI Nº 9.492/97. QUANDO A RESTRIÇÃO DE CRÉDITO TEM ORIGEM EM INFORMAÇÕES CONSTANTES DE BANCOS DE DADOS PÚBLICOS, DISPENSA-SE O DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR PARTE DO ÓRGÃO ARQUIVISTA, CONFORME ITERATIVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA E RECURSO DA AUTORA JULGADO PREJUDICADO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - APL: 50419203520228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 19/12/2022, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2022).
Negritei

Em caso análogo já decidiu o TJ/MT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC/15 –
PROTESTO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA 921 DO STJ – LEGITIMIDADE DO BANCO CREDOR E DO APRESENTANTE DO TÍTULO LEVADO A PROTESTO – DESCABIMENTO – DISCUSSÃO SOMENTE ACERCA DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA E FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA REGULARIZAR O DÉBITO – RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO
– ARTIGOS 3º, 14 E 15 DA LEI N 9.492/97 - RECURSO DESPROVIDO.
Não sendo o título de crédito contestado pela apelante, mas apenas o fato de o protesto ter sido efetivado por edital, sem a oportunizar a prévia regularização do débito, escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva do banco e do apresentante do título, tendo em vista a responsabilidade pela referida intimação ser do tabelião, nos termos dos artigos 3º, 14 e 15 da Lei nº 9.492/97.
(N.U 1033893-73.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).

Por outro lado, a parte Autora sustenta a legitimidade da parte Requerida, fundamentando o seu entendimento com base no CDC, aduzindo que a Ré autuou na prestação do serviço e participou da cadeia de consumo, respondendo objetivamente pelo protesto abusivo, tratando-se o caso de falha na prestação do serviço relativo a vício de qualidade e fato do serviço (Id. 140595808).

No entanto, não merece acolhimento as argumentações autorais no respectivo quesito, tendo em vista que a matéria posta em juízo possui regulamentação específica (Lei 9.492/97), a qual deve ser observada de antemão, sendo descabida a responsabilização da parte Requerida credora por ato de incumbência privativa do Cartório.

Outrossim, o fato de haver pedido indenizatório não é causa que legitima, por si só, a manutenção da parte Requerida no polo passivo da demanda, uma vez que o referido
pedido está relacionado à intimação por edital, o que, como demonstrado, incumbe ao Tabelião.

Portanto, reconheço também a ilegitimidade passiva da parte Requerida
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.,
para figurar em juízo.

Ademais, ainda se assim não fosse, ou seja, ainda que se considerassem as partes Requeridas legítimas para figurarem no polo passivo da demanda, não há que se falar em cancelamento do protesto ou indenização por danos morais, uma vez que em nenhum momento a parte Autora nega a dívida, insurgindo-se apenas quanto à intimação protesto ter ocorrido por edital.

Deixo de analisar as questões prévias de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e impossibilidade de inversão do ônus probatório, uma vez que a ilegitimidade passiva das partes Requeridas torna a análise prejudicada.

ANTE AO EXPOSTO,
em virtude da manifesta ilegitimidade passiva das partes Requeridas AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e PDTEC S.A.,

para figurarem em juízo,
JULGO EXTINTO
o processo,
sem o julgamento do mérito,
com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”

(id. 252042662 – negritei).

À vista disso, não há qualquer sombra de dúvida da ilegitimidade passiva das apeladas.

Por fim, rejeito a impugnação a justiça gratuita deferida ao autor, diante da preclusão do pedido. Além disso, o autor comprou sua condição de hipossuficiente capaz de ensejar a benesse.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observado a suspensão da exigibilidade conforme art.98, §3º do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024